Tribunal: STF
Processo: HC 233856
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO RECURSAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Amarildo José Firmino Filho e Anderson Felipe Mariano, advogados, em benefício de Marilucia Dal Ross Samara, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.976/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Veio-me distribuído por prevenção ao ARE n. 142217, em 16.10.2023.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 21.9.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 5048503-37.2018.4.04.7000/PR, interposta pela defesa, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 1. Pratica o delito de que trata o art. 299 do Código Penal aquele que insere declaração falsa em documento público com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. Caso em que os elementos do acervo probatório demonstram que a ré, na condição de administradora de empresa, inseriu dados falsos em declaração de importação, a fim de encobrir o fato de que era a efetiva importadora, concretizando interposição fraudulenta de terceiros em operação de importação. 3. Apelação a que se nega provimento” (e-doc. 6).



    3. No Recurso Especial com Agravo n. 2.150.898/PR, interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 19.9.2022, “conhe[ceu] do agravo para não conhecer do recurso especial” (e-doc. 10). Essa decisão foi ratificada pelo colegiado (e-docs. 12 e 13).



    4. Sustentando “nulidade do acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região” , impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 836.976/PR, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 1º.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRG NO ARESP N. 2.150.898/PR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para o julgamento do recurso de apelação já foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 2.150.898/PR – interposto pela ora agravante e contra o mesmo acórdão recorrido. Assim, o proceder da defesa caracteriza pretensão de dupla análise da mesma matéria por esta Corte Superior, providência de todo incabível. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 18).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta haver manifesto constrangimento ilegal na espécie, pois a paciente estaria “na iminência de sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção ante a manutenção pelo Superior Tribunal de Justiça de acórdão manifestamente ilegal prolatado em desfavor da paciente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos de recurso de apelação nº 5048503-37.2018.4.04.7000/PR” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta que “o constrangimento ilegal imposto à paciente, se verifica que no âmbito do Tribunal Federal da 4ª Região a sessão de julgamento que analisou o recurso de apelação interposto pela defesa de Marilúcia Dal Ross Sâmara ocorreu sem que houvesse prévia intimação de seus defensores sobre a data da sessão, fato este que impossibilitou a realização de sustentação oral e acompanhamento do ato por parte de sua defesa técnica” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que seria “perfeitamente possível a análise de questões trazidas a apreciação dos órgãos julgadores via habeas corpus quando evidente a ilegalidade e constrangimento ilegal imposto ao paciente, mesmo após o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera “que a matéria trazida à apreciação deste Supremo Tribunal Federal pela via do habeas corpus merece enfrentamento por considerar suficientemente demonstrada a nulidade ocorrida no julgamento do recurso de apelação apresentado pela paciente perante o TRF-4; se encontrar bem delimitado o prejuízo imposto a ela em razão da ausência de intimação de sua defesa técnica para comparecer à sessão de julgamento; por ter se evidenciado o constrangimento ilegal iminente, vez que a paciente se encontra em vias de ter contra si deflagrada execução de sentença penal ilegítima decorrente de julgamento arbitrário e ilegal realizado sem a presença de seus defensores e sem prévia intimação destes, ato recentemente chancelado pela autoridade coatora” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a matéria ora articulada relativa à alegação de nulidade da sessão de julgamento em virtude da ausência de prévia intimação da defesa técnica da paciente, ainda que ausente qualquer exame por parte do TRF-4 como sustentado na origem, circunstância que poderia configurar eventual supressão de instancia, calha enfatizar que a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “[n]o dia 29/07/2021, houve designação e inclusão do recurso em pauta para julgamento na sessão tele presencial do dia 10/08/2021 (…) o advogado responsável pela defesa da recorrente possuía, naquela mesma data, sessão de julgamento de outros habeas corpus previamente agendada perante o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual solicitou o adiamento da sessão de julgamento perante o Tribunal de origem a fim de que fosse possível a realização de sustentação oral durante o julgamento do recurso de apelação interposto pela recorrente (ev. 18). (…) designada nova data para julgamento do recurso defensivo (21/09/2021). Posteriormente, em 21/09/2021, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação interposto pela recorrente e confirmou (ipsis litteris) a sentença proferida pelo juízo de primeira instância conforme já anunciava o extrato da ata da sessão do dia 10/08/2021, sem, contudo, proceder a devida intimação da defesa de Marilúcia Dal Ross Sâmara acerca da sessão de julgamento” (fl. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o impetrante roga a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente habeas corpus, mediante a concessão de ordem de habeas corpus em favor de Marilúcia Dal Ross Sâmara para declarar a nulidade do acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em seu desfavor, pelas razões já expostas, bem como de todos os atos subsequentes.



    Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do writ, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para também reformar a decisão recorrida e declarar a nulidade do acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido em desfavor da paciente ante a inquestionável ilegalidade do ato” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. No ato apontado como coator, no Habeas Corpus n. 836.976/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus por ser reiteração de recurso especial com agravo, e negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):



    Conforme consignado na decisão agravada, a presente irresignação não merece ter curso, pois é mera reiteração de pedido deduzido no Agravo em Recurso Especial n. 2.150.898/PR, anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, interposto pela ora paciente, no qual não se conheceu da alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para o julgamento do recurso de apelação em razão de ausência de prequestionamento.



    Naquela ocasião, ficou consignado que, ‘não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação, nem tendo sido opostos embargos de declaração para tal fim, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.914.835/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021, grifei).



    Eis a ementa do acórdão proferido no AgRg no AREsp n. 2.150.898/PR: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.



    1. Verifica-se que as teses deduzidas no recurso especial não foram debatidas de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. Precedentes.



    2. ‘Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação, nem tendo sido opostos embargos de declaração para tal fim, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.914.835/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Sexta Turma desta Corte, tendo sido ressaltado que, ‘ainda que a violação de lei federal ocorra no julgamento do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a tese jurídica que se pretende suscitar no recurso especial’ (AgInt no REsp n. 1.677.791/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018).



    Assim, o proceder da defesa caracteriza pretensão de dupla análise da mesma matéria por esta Corte Superior, providência de todo incabível.



    A propósito, guardadas as devidas particularidades:



    (…) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.



    (…) 4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/3/2020).



    5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 590.414/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 10/5/2021.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 3-5, e-doc. 18). 



    8. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração por ser reiteração pedido de recurso anterior está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.272-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Inadequação da via eleita. Medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Segundo deste Tribunal, ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.364-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 108.568-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012).



    Por ser reiteração do Recurso Especial com Agravo n. 2.150.898/PR, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria objeto da impetração no Habeas Corpus n. 836.976/PR.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o objeto do presente pedido foi analisado por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.422.217/PR, de minha relatoria. Em decisão monocrática, assentou-se que a alegação de nulidade de julgamento da apelação não tinha sido analisada nem prequestionada no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, impossibilitando a atuação, per saltum, da questão posta a exame:



    “(...) No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera a alegação de ‘ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, estes positivados em nossa Constituição (CF, LIV e LV). Inclusive, diferente do que busca fazer crer a decisão agravada, incide no presente caso o entendimento representado pela Súmula n. 431 Supremo Tribunal Federal que estabelece ser ‘nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus’ (fl. 5, e-doc. 449). 



    Insiste na ‘ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois muito embora a reprimenda imposta a recorrente tenha sido fixada no mínimo legal previsto no art. 299 do Código de Penal que trata do delito de falsidade ideológica (01 ano de reclusão), a substituição e conversão da pena aplicada em restritiva de direito consubstanciada na prestação de serviços à comunidade se operou na proporção de 365 (trezentas e sessenta e cinco) horas’ (fl. 8, e-doc. 449). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 459).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo para ser superado o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consistente na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. É inviável o recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. (…)



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, a alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República pela pretensa falta de intimação para o julgamento do recurso de apelação não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: (...)



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 10.4.2023).



    Essa decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado em 26.6.2023.



    Na espécie vertente, os impetrantes não comprovaram que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria analisado a matéria nem que teria sido alterada a situação processual apresentada nos recursos especial e extraordinário, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pleito com iguais argumentos.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora